Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ EXAMINADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
1. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
2. A partir de uma análise dos fundamentos do recurso e reexame da decisão embargada, nota-se que a apelante/embargante, ao alegar omissão no pronunciamento judicial proferido, visa rediscutir parte da matéria de mérito já examinada por este juízo, qual seja, a responsabilidade civil e a condenação por danos morais. Requer, ainda, a redistribuição da sucumbência.
3. A propósito do que foi alegado, aponto que as teses levantadas pela ora recorrente foram expressamente tratadas.
4. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
5. Embargos de Declaração rejeitados.